Tribunal: TJDFT
Processo: 0768365-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DE CIÊNCIA DO SERVIDOR. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição, em relação a parcela dos créditos, e condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 1.097,60 (mil e noventa e sete reais e sessenta centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. Em suas razões, a parte recorrente afirma que o credor não pode ser prejudicado pela demora da administração em reconhecer a dívida. Sustenta que ocorreria enriquecimento ilícito por parte do GDF se, mesmo reconhecendo administrativamente a dívida pleiteada, aguardasse sem realizar o pagamento até incorrer em prescrição a sua dívida. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e seja reconhecido o valor integral da dívida, no montante de R$ 8.291,91 (oito mil duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas sob ID. 162025156.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente julgado no STJ: AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014, o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional.
5. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos, no valor total de R$ 8.291,91 (oito mil duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), relativas aos exercícios de 2010 e 2022, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID. 146005249). Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da referida declaração, a qual reconhece o direito da parte autora a receber todas as dívidas cobradas por intermédio da presente demanda.
6. Desse modo, comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Nesse mesmo sentido:
“(...) 4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. Ante o exposto, não há de se falar em prescrição da pretensão notadamente quando a declaração acostada aos autos foi emitida em 19.12.2022, e a ação foi proposta em 29.12.2022.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.291,91 (oito mil duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
9. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.